Tribunal: TJDFT
Processo: 0704637-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704637-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HILÁRIO MÁRIO BUZO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. DIRETOR DA EMPRESA. NOME CONSTA DA CDA. ILEGITIMIDADE NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. A CDA tem presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN, e, excepcionalmente, a ilegitimidade do executado que consta da CDA pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade, quando juntada prova inequívoca pelo executado, contudo, em regra, a responsabilidade tributária do devedor corresponsável demanda a dilação probatória para que seja afastada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 135, inciso III, do CTN, asseverando ser cabível a apresentação de exceção de pré-executividade na qual se alega a ilegitimidade passiva do excipiente, desde que existam provas pré-constituídas que bastem para a análise desta questão. Aduz que anexou à exceção de pré-executividade apresentada no executivo fiscal provas aptas a comprovar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, sem a necessidade de dilação probatória. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 135, inciso III, do CTN. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Cumpre registrar que a ilegitimidade é matéria cognoscível de ofício, contudo, a CDA tem presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do CTN. Nesse quadro, quando o diretor consta como corresponsável tributário na CDA, mostra-se necessária a juntada de prova inequívoca da ausência de responsabilidade tributária do executado. Analisando os autos da execução fiscal, verifica-se que o agravante juntou cópia dos autos da falência da Lundgren Irmãos Tecidos Indústria e Comércio S/A - Casas Pernambucanas, que foi declarada pelo Juízo da 2a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro – RJ (ID 116922616 da origem), contudo, os documentos possuem diversos trechos ilegíveis (...) Por fim, os documentos com trechos ilegíveis juntados na origem, também, não são capazes de demonstrar a existência de patrimônio da massa suficiente para quitar o objeto da execução fiscal originária. Diante disso, mesmo que por fundamentos diversos, a decisão agravada não merece reparo porque o reconhecimento da ilegitimidade do executado que consta da CDA, em regra, demanda dilação probatória e a cópia dos autos da falência, com trechos ilegíveis, não se mostra apta para comprovar de forma inequívoca a ausência de responsabilidade tributária do agravante” (ID 46063613 - Págs. 2 e 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030